Tribunal: CARF
Processo: 15771.723473/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.723473/2016-09
ACÓRDÃO
3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA ESPINHA CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/10/2015
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E DA LIDE
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para
resolução do mérito da lide, por força da Carta Política da República que
adotou o princípio da Jurisdição Una. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Nos termos deste processo, a origem do presente processo reside na lavratura do
Auto de Infração no 0817900/01751/16 (no de controle) pela Alfândega de São Paulo na data de
24/08/2016 em face da recorrente para cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados na
importação, multa de mora e juros de mora, somados alcançam o valor de R$ 222.338,77.
A contribuinte, por meio de seu despachante aduaneiro habilitado, promoveu o
registro da DTA no 150455073-8 com a obtenção da Licença de Importação no 15/3345091-3,
Declaração de Importação no 15/1813382-9 registrada na data de 14/10/2015, cujo objeto da
importação foi um Veículo marca Porsche modelo Cayenne, fabricação e modelo 2015 no valor
FOB/FCA de USD 68.925,00 na qualidade de importadora pessoa física.
Simultaneamente ingressou com a Ação Ordinária no 18171-97.2015.4.01.3400 em
trâmite perante o Egrégio TRF 1 com o escopo de desembaraçar o veículo sem o recolhimento do
IPI c.c. abstenção de apontamento de restrição tributária no sistema do RENAVAN, o que foi
deferido pelo nobre juízo da 15a Vara Federal Cível da Brasília em sede de antecipação de tutela
aos 13/04/2015.
No julgamento do Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 0018171-
97.2015.4.01.3400/DF realizado aos 04/05/2016 o MM Desembargador Federal Dr. Novely
Vilanova deu provimento ao pleito da UNIÃO de modo a reformar a sentença por força do
entendimento pela ocorrência do fato gerador do IPI quando do desembaraço e, destarte, julgar
legítima a exação nos termos do decidido no RE 723.651/PR sob relatoria do Min. Marco Aurélio
de Mello.
O Colegiado de piso, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação da
recorrente, cuja decisão foi formalizada pelo Acórdão no 16-76.222, proferido pela 21a Turma da
DRJ/SPO em sessão realizada em 22 de fevereiro de 2017.
De início a decisão recorrida entendeu pela concomitância em razão da identidade
das matérias abordadas no Auto de Infração e nas duas demandas judiciais interpostas pela
recorrente, seja no que toca a primeira, Ação Ordinária ou no próprio Mandado de Segurança.
Neste ultimo especificamente há claro debate em relação a isonomia/diferença de alíquota do IPI
– de 25% para indústria nacional para 55% aos importados- na importação por pessoa física, seja
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
3
no que se refere ao programa INOVAR-Auto ou em correlação com a vedação a discriminação
prevista no GATT, bem como abordou a ilegalidade da exação da multa de mora e de ofício.
No que se refere a multa de mora e os juros de mora, consta na decisão que o fato
de referidas medidas judiciais terem ocorrido após o registro da Declaração da Importação que
deu início ao processo fiscalizatório aduaneiro, entendeu-se que a suspensão da exigibilidade teria
se dado em momento posterior ao início dos processos fiscalizatórios, motivo pelo qual estão
aptas a serem exigidas. Por fim, em relação aos juros, ampara-se na Súmula 05 do CARF no
tocante ao crédito tributário integralmente pago.
Em seu recurso voluntário a recorrente pugna preliminarmente pela nulidade da
decisão, no mérito pelo cancelamento do Lançamento e, alternativamente na exclusão da mora e
dos juros, tendo em vista a inexistência de atraso no cumprimento da obrigação de pagar o
tributo, consoante as rubricas a seguir:
- Defende que a decisão recorrida é nula posto que inovou na fundamentação,
resultando em preterição do direito de defesa da recorrente. Entende a recorrente e, com base no
artigo 63, § 2o da Lei no 9430/1996 que o prazo para contagem do prazo para afastar a incidência
da multa de mora teria se dado aos 01/08/2016 (data da realização do julgamento colegiado do
agravo regimental interposto em face da decisão monocrática) e, não, aos 10/05/2016 (data da
publicação da decisão monocrática) como quer fazer crer a fiscalização decisões proferidas nos
Autos da Ação Ordinária no 18171-97.2015.4.01.3400.
Essa teria sido a tônica dos debates entre as partes até a prolação da decisão pela
DRJ que, por sua vez, ao amparar-se no argumento da legalidade da multa de mora pelo fato de
que a suspensão da exigibilidade pela decisão liminar se deu após o início do processo de
fiscalização que teria se dado na data do registro da Declaração de Importação. Essa foi a inovação
da DRJ.
- Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário por força do Depósito Judicial: a
recorrente alega que a decisão da DRJ não conheceu deste fundamento com base na
concomitância, posto que a contribuinte teria promovido o depósito judicial integral do valor
lançado nos autos do Mandado de Segurança no 33636-76.2016.4.01.3800. O artigo 151, II do CTN
determina a suspensão da exigibilidade. Por isso foi requerido quando da impugnação a nulidade
do Auto de Infração, argumento este não enfrentado pela DRJ.
- Pleiteia a aplicação da Súmula 17 do CARF a fim de afastar a multa de mora e dos
juros, diante do depósito integral realizado nos autos do Mandado de Segurança. Isto porque a
decisão monocrática proferida pelo TRF1 revertendo a decisão de primeiro grau e possibilitando a
cobrança do IPI na importação realizada por pessoa física foi publicada na data de 10/05/2016.
Nos termos da regra do § 2o do artigo 63 da Lei no 9430/1996 a recorrente teria 30
dias para promover o depósito integral e discutir em outra demanda ou pagar o imposto em
definitivo a fim de não se submeter as multas de ofício, mora e juros.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
4
A Ação mandamental na qual houve o depósito integral do tributo (em duas vezes
em face da exigência judicial de complemento do valor a ser recolhido) foi distribuída apenas aos
13/06/2016 (Mandado de Segurança no 33636-76.2016.4.01.3800). Defende-se que a data de
01/08/2016 deveria ser considerada como da reversão da decisão de primeiro grau, motivo pelo
qual não haveria que se falar em inadimplemento.
- Por fim requereu a suspensão deste processo administrativo até o julgamento final
do Mandado de Segurança.
Em relação aos documentos apresentados com a impugnação, destaca-se a guia
autenticada do depósito judicial realizado nestes autos, datada de 13/06/2016 no valor de R$
95.479,05, anexada ao processo via petição de juntada na mesma data.
Consta ainda petição de pagamento complementar das custas referentes ao IPI-
Importação em cumprimento a ordem judicial que, inicialmente, teria sustentado que somente o
depósito integral garantiria a suspensão do crédito.
Nesta petição juntou o referido complemento do depósito judicial no importe de R$
153.636,47 na data de 21/06/2016 comprovado pela guia autenticada pelo banco.
O Auto de Infração foi lavrado aos 24/08/2016.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA CONCOMITÂNCIA.
A Súmula 01 desta Egrégia Corte possui a seguinte redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A recorrente distribuiu duas demandas judiciais, consistindo a primeira em Ação
Ordinária c.c. Pedido Liminar, cujo foco foi demonstração da ilegalidade da incidência e a
abstenção da exação do IPI- Importação em operações de internalização realizadas por pessoas
físicas, sem cunho comercial, durante o despacho aduaneiro do veículo importado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
5
Esta ação teve deferimento do pleito liminar e julgamento procedente em sede da
sentença, sendo reformada no âmbito do TRF 1, inicialmente em sede de decisão monocrática e,
cujo resultado foi mantido quando do julgamento do recurso do Agravo Regimental.
Poucos dias após tomar ciência do resultado, distribuiu Mandado de Segurança a
fim de ilidir a multa de mora e os juros, mediante depósito judicial do valor devido (o qual não foi
inicialmente integralizado quando da distribuição, com pagamento complementar ocorrido após
intimação do juízo para tal). Neste sentido vale transcrever o disposto na Súmula 05 do CARF:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
De fato, observa-se pela própria DI no 15/1813382-9 que na data de seu registro,
obviamente que o veículo já se encontrava no território aduaneiro brasileiro, com indicação do
próprio terminal:

A incidência e o fato gerador do IPI Importação encontram previsão nos artigos 237
e 238, ambos do Regulamento Aduaneiro. Eis as suas respectivas redações:
Art. 237. O imposto de que trata este Título, na importação, incide sobre
produtos industrializados de procedência estrangeira.
Art. 238. O fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço aduaneiro
de produto de procedência estrangeira.
Para fins de cálculo e recolhimento do IPI Importação considera-se a data de
registro da Declaração de Importação como momento oportuno nos termos do artigo 242 do R.A.,
o qual, por questões lógicas, antecede o desembaraço aduaneiro, data que reflete a ocorrência do
fato gerador deste imposto.
Os artigos 571 do Regulamento Aduaneiro e 48 da IN 680/2006 dispõem sobre o
desembaraço:
Art. 571. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira.
Art. 48. Concluída a conferência aduaneira, a mercadoria será imediatamente
desembaraçada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
despacho.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
6
Neste contexto vale destacar alguns pontos:
a) Primeiramente é preciso consignar que, na data do fato gerador do IPI-
Importação a contribuinte estava amparada por decisão judicial que, nos termos
do artigo 151, V do CTN suspenderia a exigibilidade do tributo;
b) Já constava determinação de desembaraço do produto (o MEMO
SERAC/ALF/SPO n° 15090, de 07 de Agosto de 2015);

c) Nos termos das fls. 23 o auditor fiscal determinou o prosseguimento do
despacho aduaneiro da Declaração de Importação, ressaltando que a
contribuinte não estava obrigada a promover o recolhimento do IPI Importação
por força da decisão judicial da decisão anulatória que, até então, encontrava-se
em favor da contribuinte. Neste mesmo despacho, datado de 20/10/2025,
consta a determinação da lavratura do Auto de Infração para prevenir a
decadência o que, de fato, ocorreu apenas aos 24/08/2016, ou seja, quase 10
meses depois, sem prejuízo da intimação do contribuinte ter sido posterior a
esta data (28/09/2016).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
7

Sem prejuízo da opinião deste relator sobre o adequadro desfecho do caso, fato é
que da leitura das decisões judiciais acostadas aos autos, bem como pela análise dos documentos,
constata-se que há identidade das partes, dos objetos e dos pedidos, bem como do próprio fato
gerador que resultou no lançamento formalizado no Auto de Infração e fundamento do processo
administrativo.
Consoante já decidido por esta Egrégia Corte, com especial destaque ao Acórdão no
9101-007.178 – CSRF/1a TURMA, resta alternativa senão deixar a apreciação do caso ao Poder
Judiciário em razão das demandas judiciais proferidas.
(...) Conforme bem assentou a decisão recorrida, a desistência da lide
administrativa, no caso de concomitância com ação judicial “é lógica, pois no
nosso ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República, prevalece a
última palavra do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una”. O CARF é
responsável pelo julgamento dos recursos voluntário, de ofício, e especial. A
autoridade responsável pelo cumprimento das decisões proferidas é a autoridade
administrativa da RFB. O litígio posto no Poder Judiciário fulmina completamente
qualquer discussão nas instâncias julgadoras administrativas, não cabendo a
estas, portanto, por qualquer modo, dar cumprimento a decisões judiciais acerca
de matérias com relação às quais não deve sequer tomar conhecimento,
exatamente em razão da prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
Portanto, não se conhece deste recurso.
2
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, não se conhece do Recurso Voluntário em razão da Concomitância.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.062 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723473/2016-09
8

Fl. 197
DF CARF MF
Original